Tribunal: TJSP
Processo: 1001006-20.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de um dos réus. Justiça gratuita concedida. Ilegitimidade passiva e ativa. Afastamento. O divórcio dos réus não afasta a responsabilidade de ambos por dívidas contraídas anteriormente com terceiros. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial da prescrição quinquenal é o da notificação extrajudicial.

Ementa:
CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de um dos réus. Justiça gratuita concedida. Ilegitimidade passiva e ativa. Afastamento. O divórcio dos réus não afasta a responsabilidade de ambos por dívidas contraídas anteriormente com terceiros. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial da prescrição quinquenal é o da notificação extrajudicial. Rescisão do contrato. Inviabilidade. Não houve pedido do autor neste sentido. Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001006-20.2017.8.26.0296 -Voto no 1698
mo
Registro: 2020.0000291864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 1001006-20.2017.8.26.0296, da Comarca Jaguariúna ,
em que é Apelante: João Luiz Vasconcelos Cardoso
Apelados: Polyana Michaloskey da Rocha Farias e Tiago Raubert de
Farias
Interessado: Celina Vasconcelos Cardoso
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001006-20.2017.8.26.0296 -Voto no 1698
mo
Apelação Cível no 1001006-20.2017.8.26.0296
Apelante: João Luiz Vasconcelos Cardoso
Apelados: Polyana Michaloskey da Rocha Farias e Tiago Raubert de
Farias
Interessado: Celina Vasconcelos Cardoso
Comarca: Jaguariúna
Voto no 1698
CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. Ação de
cobrança. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de
um dos réus. Justiça gratuita concedida. Ilegitimidade passiva e
ativa. Afastamento. O divórcio dos réus não afasta a
responsabilidade
de
ambos
por
dívidas
contraídas
anteriormente com terceiros. Prescrição. Inocorrência. Termo
inicial da prescrição quinquenal é o da notificação
extrajudicial. Rescisão do contrato. Inviabilidade. Não houve
pedido do autor neste sentido. Sentença mantida – Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo réu João Luiz
Cardoso em ação de cobrança, cuja sentença julgou parcialmente
procedente o pedido e condenou os réus ao pagamento de R$ 75.000,00
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a data do
vencimento da obrigação e multa contratual de 5% sobre o preço do
imóvel entregue na permuta. Condenou ainda os réus ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da
condenação, corrigidos (fls. 201/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001006-20.2017.8.26.0296 -Voto no 1698
mo
Inconformado, o réu João Luiz Cardoso pede a
reforma alegando ilegitimidade passiva, pois, na ocasião do contrato, era
casado com a corré Celina, porém, após 05/2013, não mais, pois se
separaram e o imóvel, objeto do contrato, passou a ser de uso exclusivo da
ré, sua ex-cônjuge, cujo divórcio foi homologado em 2015. Alega ainda
que houve um aditamento de contrato, onde consta que a ré Celina ficou
com os direitos e obrigações em relação à permuta. Alegou também que há
ilegitimidade ativa porque os autores não são proprietários absolutos do
imóvel. Ainda, alegou prescrição porque esta se deu após cinco anos
depois da assinatura do contrato, ou seja, em 23.06.2016, nos termos do
artigo 206, §5o, inciso I, do CC. Subsidiariamente, requer a devolução do
imóvel, devendo os autores restituírem os valores pagos com juros e com
correção monetária, em razão da culpa pela rescisão contratual, devendo o
apelante receber 50% do valor total (fls. 209/220).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões
(fls.223/226).
Recurso tempestivo e ausente de preparo em
razão de pedido de justiça gratuita no recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Primeiramente,
diante
da
ausência
de
impugnação, defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante.
As partes celebraram contrato de compromisso
particular de permuta de bens imóveis em 24/06/2011 (fls.31/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001006-20.2017.8.26.0296 -Voto no 1698
mo
Além dos imóveis, os réus se obrigaram ao
pagamento de R$132.000,00 aos autores, sendo que R$75.000,00 deveria
ser pago após aquisição de carta de crédito do Consórcio Nacional
Embracon.
Às fls. 10/12, consta aditamento ao compromisso
particular de permuta, oportunidade em que restou acordado que o saldo a
ser pago aos autores seriam acrescidos e assumiram compromisso de
devolução da diferença de financiamento a ser realizado para a quitação.
Dito isso, passo a analise dos pedidos.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta
não tem cabimento.
Trata-se de contrato celebrado na constância do
casamento dos réus. O apelante figura no contrato de permuta firmado
entre as partes, tendo assumido, juntamente com a corré Celina, as
obrigações decorrentes do pacto.
Ainda, não há nos autos, além de meras
informações do apelado, a minuta do acordo firmado entre o casal,
resultado da celebração do divórcio, para que se pudesse ter analisado
sobre a assunção das obrigações.
A alegação de uso exclusivo do imóvel pela ré,
mesmo que comprovada, também não exclui o apelante do polo passivo da
ação.
Quanto a alegação de ilegitimidade ativa, em
razão de não constar os autores como proprietários do imóvel, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001006-20.2017.8.26.0296 -Voto no 1698
mo
deve ser afastada.
No caso, o contrato foi celebrado entre as partes e
os autores participaram da relação de direito material, cuja cobrança se
persegue. Aqueles assumiram obrigação perante os réus, que aliás foi
cumprida, restando somente a estes a adimplência da obrigação, no caso, o
pagamento do saldo pela permuta realizada.
Quanto à prescrição, deve igualmente ser
afastada.
É certo que a prescrição da cobrança dos valores
devidos se dá no prazo de 05 (cinco) anos, por se tratar de divida líquida e
certa expressa no Contrato entabulado entre as Partes, nos termos do artigo
206, paragrafo 5o, inciso “I”, do Código Civil.
No entanto, o termo inicial para a contagem do
prazo é 14 de outubro de 2016, data do recebimento da notificação
extrajudicial endereçada aos réus (fls.22/23).
Embora o apelante alegue que essa notificação
não se estende a ele, nota-se que o mesmo foi citado no endereço da ré
Celina, às fls. 71. Portanto, há indícios de que ele frequentava o endereço
da corré e teve conhecimento da notificação.
Se este ainda não for o suficiente para confirmar a
ciência de sua notificação, no dia 25 de outubro de 2016, nas conversas por
e-mail juntadas na contestação do apelante, ele se refere à advogada que
promoveu o divórcio do casal, afirmando que foi informado pela corré
Celina sobre o recebimento do notificação extrajudicial em seu nome e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001006-20.2017.8.26.0296 -Voto no 1698
mo
nome da corré (fls. 114).
Assim, tendo sido ajuizada a presente demanda
em 05/04/2017, não há que se falar em prescrição de referida pretensão ao
recebimento da dívida, pois ultrapassados apenas um pouco mais de 05
meses da data do termo inicial.
O pedido subsidiário deve ser afastado.
A devolução do imóvel implicaria em rescisão do
contrato e em nenhum momento houve manifestação expressa do autor
quanto a esse pedido, sendo que ele alegou impossibilidade de rescisão,
porque o imóvel dado em pagamento já está na posse de terceiros.
A questão da divisão de 50% do valor que
entende que deveria ser restituído, com eventual devolução do imóvel, é
estranha à presente lide e deve ser tratada em ação autônoma entre as
partes interessadas, se for o caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, e, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 5%, ressalvado o
benefício da justiça gratuita, ora concedido.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator